Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0709220-14.2020.8.07.0000 AI Agravante SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (Id. 15885121), pelos fundamentos já expostos nas decisões proferidas em 22 e 30 de abril de 2020 (Id. 15647239 e Id.15789562). Como já ressaltado, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, pois não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios da administração pública para renovar o contrato administrativo, bem como nos critérios do parcelamento de débitos tributários. Por fim, no tocante à perda superveniente do interesse de agir, em razão da renovação dos contratos perante a Secretaria de Saúde, a Agravante requereu a continuidade do julgamento do Agravo de Instrumento, sob a alegação de que “a Secretaria de Saúde do DF publicou hoje (07.05.2020), no Diário Oficial da União, “Termos de Apostilamento” (DOC.01) em relação às prorrogações dos contratos em questão, por meio dos quais condicionou a efetiva renovação à “comprovação de completa Regularidade Fiscal da empresa”. Diante do exposto, cumpra-se a determinação da parte final da decisão Id. 15647239. Brasília,11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora